Tribunal: TJDFT
Processo: 0702796-93.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DAS PARTES. NÃO COMPROVADA. BINÔMIO CAPACIDADE E NECESSIDADE. RAZOABILIDADE.
1. A ação de revisão dos alimentos visa verificar objetiva e efetivamente a alteração da situação financeira em comparação à época da fixação dos alimentos, readequando o valor à atual necessidade do alimentando e a capacidade do alimentante.
2. Não tendo o autor se desincumbido de comprovar alteração de sua situação financeira desde quando fixada a pensão alimentícia em ação de alimentos, não merece prosperar o pedido de revisão para redução do valor dos alimentos, em observância ao binômio necessidade-possibilidade.
3. Apelação do réu conhecida e provida.